Tribunal: STF
Processo: RE 194657
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento de indeferimento de recurso
extraordinário: quando gera preclusão a decisão que o provê.
1. A
 decisão que provê o agravo de instrumento interposto da sua
denegação no Tribunal a quo não gera preclusão quanto à
admissibilidade do recurso extraordinário, que apenas manda
processar (Súm. 289): por isso é irrecorrível e dispensa maior
fundamentação.
2. A mesma decisão, contudo, gera preclusão, se
não recorrida, no tocante à admissibilidade e regularidade
processual do próprio agravo de instrumento que provê.
II. Cargo
público: provimento indevidamente negado: reparação mediante o
pagamento do total da remuneração não percebida em virtude da
nomeação indevidamente frustrada, conforme precedentes do STF,
apurada a remuneração devida, a cada mês, conforme a legislação de
regência e considerados os efeitos financeiros que à teriam advindo
do tempo de serviço.
III. Embargos de declaração: pretensão
infringente descabida.
Nos embargos de declaração, só cabe
alterar a decisão embargada se e na medida em que a modificação
resultar do suprimento do ponto omitido ou da solvência da
contradição da decisão embargada: não é o caso quando os embargos se
 adstringem a manifestar o inconformismo da parte com a determinação
 explícita dos honorários de advogado a serem suportados pelo
vencido.